Tribunal: TJSP
Processo: 0004041-60.2014.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0004041-60.2014.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é
embargante BRITO SEBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, são embargados
ASSOCIAÇÃO PLURAL e PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PERUÍBE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 16.624
Embs. de Declaração no 0004041-60.2014.8.26.0441/50000
Embargante: BRITO SEBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Embargado : ORGANIZAÇÃO SOCIAL PLURAL E OUTRO
Comarca : PERUÍBE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
CPC Caráter infringente da postulação Os embargos de
declaração não têm por finalidade o reexame da decisão
judicial Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 359/363, que negou
provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
Recorre o embargante aduzindo omissão e
contradição constantes no v. acórdão.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 368).
É o relatório.
Sem razão o embargante, ante o nítido
objetivo
de
conferir
aos
presentes
embargos
efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para
obter a alteração da decisão.
Na espécie, não se verifica contradição
alguma, eis que o v. acórdão deixou assentado de forma
clara que “o indeferimento de produção de prova, em
qualquer de suas espécies, não dá azo a cerceamento de
defesa ou de prova. Se a matéria pode ser solvida sem a

produção de provas por se tratar de matéria de direito,
inexiste, assim, cerceamento de defesa, podendo ser
proferido, inclusive, julgamento antecipado do mérito
(art. 355, inciso I). Ora, no caso dos autos, necessária
somente a produção de prova documental, quais sejam, os
relatórios ou prontuários médicos dos serviços realizados
na UPA de Peruíbe, a fim de comprovar a realização dos
plantões médicos pela autora”.
E ainda, destacou que “competia à autora
comprovar
a
realização
dos
serviços
médicos
de
plantonistas nas datas indicadas por ela às fls. 04,
notadamente através de relatórios ou prontuários médicos
indicando os serviços realizados na UPA de Peruíbe. No
entanto, a autora não juntou documentação capaz de
comprovar a realização dos referidos plantões, seja na
documentação acostada com a petição inicial (fls. 13/65)
ou mesmo com a petição indicando as provas que pretendia
produzir (fls. 290/294)”. Assim, inexiste contradição no
v. acórdão.
Ainda, a pretexto de sanar omissão, o
embargante pugna por nova decisão, agora à luz dos
argumentos que expõe, traduzindo tudo em pretensão de
infringência do v. acórdão embargado, o que, na hipótese,
não se mostra possível.
Ora,
a
finalidade
dos
embargos
de
declaração é eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição
existente
nas
decisões
judiciais,
sendo
inadequados para o pleito de mudança ou reexame da
matéria.
Ademais, vale ressaltar que o julgamento
pelo Poder Judiciário não deve significar uma resposta a
todos os argumentos mencionados nos autos pelas partes,

devendo, no entanto, conter a menção dos motivos que
levaram o julgador a firmar seu convencimento quanto ao
caso concreto. Tal entendimento continua firmado mesmo sob
a égide do art. 489 do Código de Processo Civil/2015,
consoante recentemente decidiu a 1.a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.

No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído
de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando,
na
hipótese,
quaisquer
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel.
Min. Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).

O
v.
acórdão
apreciou
as
questões
submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito
referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso
não é obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe
examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto
probatório como um todo.
Deveras, pretende o embargante alterar a
sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração
afiguram-se inadequados para tal desiderato.
Face ao exposto, ante o seu caráter
infringente, rejeito os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator